Tribunal: TJDFT
Processo: 0747977-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE TOTAL DOS VENCIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTOS. SALÁRIO CONSUMIDO EXCLUSIVAMENTE COM DESPESAS ORDINÁRIAS, PRÓPRIAS DA SUBSISTÊNCIA. PADRÃO DE VIDA QUE NÃO EVIDENCIA OSTENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA E DA DIGNIDADE DA DEVEDORA.
1. A tese de impenhorabilidade absoluta do salário do devedor foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, oriundo de recurso repetitivo (Tema 425).
2. No entanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça vem ressalvando a tese para afirmar a possibilidade de se determinar a constrição, à luz dada ao art. 833, IV, do CPC/2015, quando concretamente ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.
3. Em rejulgamento do agravo de instrumento, resta ao colegiado tão somente verificar se os rendimentos da agravada suportam a pretendida penhora de 25% (vinte e cinco por cento) até a quitação da dívida.
4. E, na hipótese, verifica-se que a renda da agravada é consumida na integralidade pelas despesas ordinárias do dia-a-dia, tais como mercado, farmácia, água, luz, telefone e internet, sem luxo, ostentação ou aplicações financeiras, nada lhe restando ao fim do mês.
5. Os autos retratam, portanto, uma situação em que o padrão de vida da agravada não suporta sequer 10% (dez por cento) de penhora em seu salário, sob pena de comprometer sua subsistência e sua dignidade.
6. “A aplicação mitigada da impenhorabilidade salarial, está muito bem delimitada para situações excepcionais em que efetivamente resta preservada a dignidade do devedor, no seu núcleo essencial. Não se pode tornar em regra geral e abstrata um tratamento excepcional direcionado a circunstâncias individuais e concretas detectadas caso a caso” (REsp 1661990/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17-08-2017, DJe 22-08-2017).
7. Recurso conhecido e desprovido. Maioria.